Tribunal: TJES
Processo: 5002044-05.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002044-05.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO DA SILVA LOPES

APELADO: FORTES MARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REGRESSIVA E DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÃO DO COMPRADOR NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE POR LONGO PERÍODO. DÉBITOS FISCAIS GERADOS EM NOME DOS VENDEDORES. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, pois, apesar da semelhança com a contestação, o apelo visa impugnar os fundamentos da sentença.

2. As preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir, assim como a prejudicial de prescrição, foram corretamente afastadas pela sentença. A inicial é clara e permitiu a ampla defesa. Há legitimidade dos vendedores e proprietários registrais (litisconsórcio ativo) para buscar a tutela, sendo patente o interesse processual (necessidade-adequação) diante da omissão prolongada do réu. A prescrição da pretensão indenizatória rege-se pela teoria da actio nata, contando-se da ciência inequívoca do dano (notificação fiscal em 2023).

3. A obrigação de registrar o título translativo para transferência da propriedade imóvel (art. 1.245, CC) e de arcar com as despesas de escritura e registro, salvo cláusula em contrário (art. 490, CC), incumbe ao comprador. A omissão do apelante por mais de uma década viola a boa-fé objetiva e justifica a condenação na obrigação de fazer.

4. A condenação ao ressarcimento dos valores de IPTU pagos pelos vendedores é devida, pois se trata de despesa inerente ao imóvel que deveria ser suportada pelo comprador após a transação, configurando-se o direito de regresso (art. 934, CC) e evitando o enriquecimento sem causa. Danos materiais comprovados documentalmente.

5. A inscrição dos nomes dos vendedores em dívida ativa e a sua sujeição a execução fiscal por débitos de IPTU relativos a imóvel já alienado faticamente configuram dano moral in re ipsa, ultrapassando o mero aborrecimento. O valor arbitrado (R$4.000,00 para cada autor) mostra-se razoável e proporcional.

6. Não se vislumbra dolo processual apto a caracterizar litigância de má-fé (art. 80, CPC), tratando-se do exercício do direito de recorrer, ainda que sem êxito.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002044-05.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO DA SILVA LOPES

APELADO: FORTES MARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MARIA CRISTINA CARVALHO AMADOR, ISRAEL DIAS AMADOR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GERALDO DA SILVA LOPES
em face da sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Regressiva e Danos Morais ajuizada por
FORTES MARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ISRAEL DIAS AMADOR e MARIA CRISTINA CARVALHO AMADOR
, que julgou parcialmente os pedidos autorais para:

(i) determinar ao requerido que proceda à transferência do imóvel no prazo de 30 dias;

(ii) condenar o requerido ao pagamento de R$ 25.485,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e oitenta e cinco reais) a título de danos materiais (ressarcimento) em favor de Israel Dias Amador e Maria Cristina Carvalho Amador, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação;

(iii) condenar o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 4.000,00 para Israel Dias Amador e R$ 4.000,00 para Maria Cristina Carvalho Amador, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação;.

Inconformado, o demandado interpôs o presente recurso (id. 13215442), reiterando as preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade ativa, ausência de interesse de agir e a prejudicial de prescrição. No mérito, alega a inexistência de obrigação contratual de fazer a transferência, bem como a ausência de ato ilícito, dano material e moral.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 13215449), requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ser mera repetição da contestação refutando os argumentos recursais, e, no mérito pugnando a manutenção da sentença, além da condenação do apelante por litigância de má-fé.

De início, quanto à alegação dos apelados de inadmissibilidade do recurso por ser mera repetição da contestação, embora se observe similaridade nos argumentos, entendo que o apelante busca impugnar especificamente os fundamentos da sentença, razão pela qual passo à análise das questões devolvidas.

Conforme relatado, o recorrente reitera em suas razões recursais as preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir, além da prejudicial de mérito de prescrição, todas devidamente analisadas e afastadas pelo juízo
a quo
.

Já adianto que a manutenção do entendimento exarado na sentença é medida que se impõe.

Com relação à inépcia da petição inicial, compulsando os autos, verifico que a exordial expõe de forma clara a causa de pedir (venda de imóvel, omissão na transferência por mais de década, surgimento de débitos fiscais em nome dos vendedores, pagamento destes para evitar maiores danos) e os pedidos (obrigação de fazer a transferência, ressarcimento e danos morais).

Apresenta também narrativa lógica e permitiu o pleno exercício da defesa pelo apelante, não havendo que se falar em inépcia.

No tocante à ilegitimidade ativa, como se sabe, a legitimidade deve ser aferida
in status assertionis
.
In casu,
a primeira apelada (Fortes Mares) foi a vendedora no contrato, os segundo e terceiro apelados (Israel e Maria Cristina) eram os proprietários registrais do imóvel e foram quem efetivamente sofreram os danos diretos decorrentes da omissão do requerido, ora apelante.

Assim, a interconexão entre a vendedora e os proprietários registrais justifica o litisconsórcio ativo para buscar a solução completa do litígio originado pela inércia do comprador.

Já com relação ao interesse processual, este consubstanciado no binômio necessidade-adequação, está patente. A necessidade da tutela jurisdicional decorre da omissão continuada do recorrente em regularizar a titularidade do imóvel, gerando prejuízos recorrentes aos apelados.

Desta forma, a ação proposta é o meio adequado para compelir o cumprimento da obrigação e buscar o ressarcimento, de forma que a alegação de ausência de notificação para constituição em mora específica quanto à transferência não deve prosperar, pois, além da obrigação decorrer da lei e do contrato, os apelados notificaram extrajudicialmente o apelante acerca dos problemas fiscais decorrentes da não transferência, sendo sua inércia subsequente suficiente para caracterizar a pretensão resistida.

Finalmente, antes do mérito propriamente dito, entendo que r. sentença aplicou corretamente a teoria da
actio nata
para afastar a alegação de prescrição.

Digo isso porque a pretensão ao ressarcimento dos valores pagos e à indenização por danos morais surgiu com a ciência inequívoca do dano, ou seja, quando os autores foram notificados e executados fiscalmente em 2023.

Ademais, não se pode contar o prazo prescricional para exigir a outorga da escritura da data do contrato se o próprio apelante, como comprador, não cumpriu sua parte implícita de viabilizar e custear o ato.

Superadas as questões preliminares e a prejudicial de mérito, passo ao exame do mérito recursal.

No mérito, melhor sorte não assiste ao apelante.

No que se refere à transferência do imóvel, embora o contrato (id. 13215399) não estipule um prazo específico para a outorga da escritura definitiva e registro, a obrigação de transferir a propriedade é inerente ao contrato de compra e venda de imóvel.

O art. 1.245 do Código Civil é claro ao dispor que a transferência da propriedade imóvel opera-se mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Ademais, o Art. 490 do mesmo diploma legal estabelece que, “salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador”.

Assim, inexistindo cláusula em contrário, presume-se a responsabilidade do comprador em promover e custear os atos necessários à transferência para seu nome.

Ademais, as cláusulas 5ª e 6ª do contrato, citadas pela sentença, reforçam que as responsabilidades e despesas inerentes ao imóvel (impostos, taxas, transferência) seriam dos novos proprietários após a data da transação. A outorga de procuração específica pelo apelados ao apelante (id. 13215408), mesmo que posteriormente revogada, corrobora a ciência e a assunção, ainda que implícita, do encargo de regularizar a situação registral pelo comprador.

A omissão do apelante por mais de 12 (doze) anos em tomar as providências que lhe cabiam viola a boa-fé objetiva e justifica a determinação judicial para o cumprimento da obrigação.

Em razão da demora na transferência, os autores pugnaram pela condenação do requerido ao pagamento pelos danos materiais suportados, que estão cabalmente comprovados pelos documentos que instruem a inicial, notadamente os comprovantes de pagamento dos débitos executados fiscalmente pelo Município de Vitória (ids. 13215400, 13215401) e os documentos relativos à própria execução fiscal (id. 13215404, 349).

O valor da condenação (R$ 25.485,00) corresponde ao montante desembolsado pelos apelados para quitar dívida que, em última análise, deveria ser suportada pelo adquirente do imóvel ou por quem ele colocou na posse.

Essa condenação ao ressarcimento encontra amparo no art. 934 do Código Civil (direito de regresso) e na vedação ao enriquecimento sem causa.

Com relação aos danos morais, os apelados Israel e Maria Cristina, em razão da inércia injustificada do apelante por mais de uma década, tiveram seus nomes inscritos em dívida ativa e foram demandados em execução fiscal por débitos de IPTU de imóvel que não mais lhes pertencia de fato.

Tal situação ultrapassa, em muito, o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera de direitos da personalidade dos apelados, notadamente sua honra objetiva e tranquilidade.

O valor arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos recorridos (totalizando R$ 8.000,00) mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e às particularidades do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento indevido.

Vejamos o entendimento já manifestado por este e. Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios em casos análogos (responsabilidade do comprador por danos causados pela ausência de transferência da titularidade do imóvel):

DIREITO CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DA LESÃO À PERSONALIDADE. ÍNDICE DA TAXA SELIC. APÓS O ARBITRAMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A frustração decorrente das consequências do inadimplemento contratual, a partir do momento que gerou inscrição indevida do nome de contribuinte na Dívida Ativa Municipal e atingiu, sem sombra de dúvidas, o direito da personalidade do recorrido a ponto de configurar dano extrapatrimonial (art. 5º, inciso X, da CF/88). 2. Acrescente-se que o apelado foi repentinamente surpresado com o bloqueio de valores em conta-corrente bancária, oriundo da Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal de Serra, por débitos de IPTU de responsabilidade exclusiva do apelante. 3. Apresenta-se inquestionável que a omissão do recorrente em regularizar a transferência imobiliária, circunstância que contratualmente lhe competia, teve o condão de causar lesão a direito da personalidade (art. 186, CC), diante da angústia e do sofrimento suportado pela parte recorrida, que se viu obrigada, após verificar o bloqueio de valores em sua conta bancária, a ingressar em Juízo para defender-se de execução fiscal ao qual não mais era responsável tributário pelo pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano
. 4. Quanto ao índice de correção monetária utilizado para a atualização do valor do dano moral arbitrado, agiu com acerto o Juízo a quo em fixar a Taxa Selic após o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ). 5. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0016502-46.2015.8.08.0048; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA; Data: 08/Mar/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL JUNTO AO MUNICÍPIO – DÍVIDA TRIBUTÁRIA RELATIVA AO IPTU – TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO QUE INCUMBIA AO ADQUIRENTE – DANOS MORAIS REDUZIDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Prejudicial de mérito: prescrição: De acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, pela teoria da actio nata, o prazo prescricional somente começa a correr no momento em que o direito subjetivo passa a ser exigível, o que ocorre quando a parte toma ciência do ato ilícito gerador do direito à reparação civil. Nesse contexto, o prazo inicial da prescrição do direito autoral – levando em conta que a autora teve ciência da falta de transferência do imóvel quando da inscrição de seu nome em dívida ativa – começou a correr apenas em 19/06/2019, com a emissão da dívida. Assim, não há que se falar em prescrição do direito autoral. 2. Mérito:
Caso em que as partes realizaram a transferência de imóvel, em 01/12/1994, ficando estabelecido, na oportunidade, que as despesas da referida sala seriam de responsabilidade da requerida, vez que esta passaria a figurar como real possuidora/proprietária do imóvel e, para regularizar a transferência imobiliária a requerente outorgou procuração ao representante legal da requerida, conferindo a esta todos os poderes necessários sobre a propriedade do imóvel, inclusive para a transferência da titularidade junto ao Registro Geral de Imóveis. 3. Conforme procuração de outorga de poderes conferidos pela recorrida ao representante legal da incorporadora apelante, todos os direitos sobre o imóvel foram transferidos para a requerida, tais como em relação à alienação do imóvel, assinatura de escrituras, transmissão da posse, domínio do bem, bem como de representar a requerente em cartório de registro de imóveis, ficando, inclusive, registrado que os “poderes são especiais e vinculados a contrato e proposta de venda, firmado entre a Outorgante e Outorgado, conforme contrato firmado”, o que corrobora com a alegação autoral de conferência de poderes para que a apelante realizasse a transferência do imóvel. 4. As provas coligadas aos autos demonstram que a apelante, de fato, adquiriu o imóvel objeto da lide, razão pela qual incumbia a ela o ônus de realizar a transferência de titularidade, não merecendo reforma a r. sentença no tocante à determinação da requerida/apelante à transferência da titularidade do imóvel junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis e à Prefeitura Municipal de Vitória
. 5. Hipótese em que se mostra plenamente possível a aplicação das astreintes uma vez que essas possuem natureza coercitiva e acessória, porquanto visam garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, tendo exercido o julgador o seu poder geral de cautela, cujo valor foi arbitrado em montante razoável e proporcional, não merecendo assim, sua redução.
6. Embora o inadimplemento contratual, por si só, não possua o condão de ensejar o pagamento de danos extrapatrimoniais, a ausência da transferência da titularidade do imóvel pelo adquirente, quando este tinha a obrigação de realizar, ultrapassa a seara do mero dessabor in casu, mormente porque a apelada recebeu cobranças e foi inscrita em dívida ativa do Município de Vitória por imóvel que não mais lhe pertencia. 7. O valor indenizatório arbitrado pelo Juízo a quo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se revela exorbitante, sendo que a fixação norteada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade impõe o arbitramento no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), que se afigura mais adequado ao caso em comento, bem como encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0018486-98.2019.8.08.0024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 27/Mar/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de adjudicação compulsória cumulada com obrigação de fazer, danos materiais e morais. Omissão da compradora na transferência de titularidade do imóvel e do IPTU. Inadimplência no pagamento do tributo -inscrição do nome do vendedor em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal. Configuração de dano moral. Reconhecimento do dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00. Reforma da sentença. Recurso parcialmente provido
. (TJSP; apelação cível 1017691-92.2023.8.26.0005; relator (a): Marcello do amaral perino; órgão julgador: 6ª câmara de direito privado; foro regional V. São miguel paulista - 2ª Vara Cível; data do julgamento: 03/02/2025; data de registro: 03/02/2025) (TJSP; AC 1017691-92.2023.8.26.0005; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcello do Amaral Perino; Julg. 03/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PARTILHA HOMOLOGADA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL. IPTU E TAXA DE INCÊNDIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. VERBA INDENIZATÓRIA. RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. 1. Após a decretação de extinção de união estável e homologação da partilha por sentença, o vínculo entre as partes se torna meramente patrimonial, de modo que a pretensão do cumprimento de obrigação de fazer decorrente do acordo homologado é de competência do juízo cível.
2. Negligência da ré/apelante em cumprir a obrigação de transferência do imóvel ou pagar os tributos correspondentes à posse/propriedade do bem, o que gerou a inscrição do nome do autor em Dívida Ativa, com posterior execução fiscal, sendo impedido de emitir certidão negativa de débito tributário municipal, situação agravada pela peculiaridade da atividade profissional do recorrido que não permite ter nenhum apontamento em Dívida Ativa ou execução judicial. 3. Dano moral in re ipsa que não cede à realização tardia da obrigação, após o ajuizamento da ação, nem ao posterior cancelamento da CDA. 4. Verba indenizatória fixada na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que atende satisfatoriamente a teleologia do instituto, levando-se em consideração o caráter punitivo-pedagógico e a compensação pelo dano imaterial infligido ao autor. 5. Manutenção da R. Sentença
. 6. Negativa de provimento ao recurso. (TJRJ; APL 0001337-62.2021.8.19.0073; Guapimirim; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos; DORJ 07/10/2024; Pág. 501)

Por fim, quanto ao pedido dos apelados de condenação do apelante em litigância de má-fé, embora a argumentação recursal seja frágil e repetitiva, não vislumbro,
prima facie
, a presença inequívoca de dolo processual apto a configurar as hipóteses do art. 80 do CPC, tratando-se, aparentemente, do exercício do direito de recorrer, ainda que sem razão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante aos patronos dos apelados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)